Tribunal: TCU
Processo: 000.575/2020-8
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: ANDRÉ DE CARVALHO
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2021-05-12
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 1090/2021-TCU-Plenário Considerando que o presente processo trata do monitoramento do item 1.7 do Acórdão 1.454/2019 prolatado pelo Plenário do TCU no âmbito do TC Processo 012.496/2016-2 , ao cuidar da averiguação do cumprimento da determinação proferida pelo item 9.1 do Acórdão 3593/2014-TCU-Plenário no âmbito do TC Processo 005.286/2014-0 , quando tratou de auditoria realizada pela então Secex-AM com vistas a avaliar a regularidade da obra de construção dos campi nos municípios amazonenses de Humaitá, Tefé, Itacoatiara e Eirunepé; Considerando que o aludido Acórdão 1.454/2019 foi prolatado pelo Plenário do TCU no seguinte sentindo: " (...) 1.7. Determinar que o Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Amazonas (Ifam) adote as medidas cabíveis para a efetiva execução pela cobrança do subjacente débito inscrito sob o valor de R$ 260.977,99 na Dívida Ativa da União, em 1o/12/2016, pela Procuradoria Federal junto ao Ifam, devendo informar o TCU sobre o resultado das correspondentes medidas para essa cobrança nos relatórios de gestão sobre as contas anuais do Ifam "; Considerando que a unidade técnica assinalou que o Ifam teria informado que, estando vinculada à Advocacia-Geral da União (AGU), a sua Procuradoria Federal teria apresentado a inscrição do crédito em dívida ativa e, assim, teria gerado o Processo de Execução Fiscal no 10184588-5.2020.4.01 perante a Justiça Federal da 1a Região (Peça 27); Considerando que, após a análise final do feito, a SecexEducação teria anotado o cumprimento do item 1.7 do Acórdão 1454/2019-TCU-Plenário , destacando a desnecessidade da continuidade do monitoramento, ante a subsequente cobrança pelo sistema da AGU; Considerando, pelo exposto, que o presente processo teria cumprido o seu objetivo, podendo ser apensado ao TC Processo 012.496/2016-2 ; Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão do Plenário, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 143, inciso V, alínea "a", do Regimento Interno do TCU, aprovado pela Resolução TCU no 246, de 2011, em assinalar o cumprimento da determinação prolatada pelo item 1.7 do Acórdão 1454/2019-TCU-Plenário , diante dos elementos de convicção até aqui obtidos pelo TCU, além de, em sintonia com os pareceres emitidos neste processo, prolatar as providências abaixo indicadas: 1. Processo TC- Processo 000.575/2020-8 (MONITORAMENTO) 1.1. Interessada: Secretaria de Controle Externo da Educação, da Cultura e do Desporto (SecexEducação). 1.2. Entidade: Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Amazonas - Ifam. 1.3. Relator: Ministro-Substituto André Luís de Carvalho. 1.4. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.5. Unidade Técnica: SecexEducação. 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Providências: 1.7.1. enviar a cópia do presente Acórdão, com a cópia do parecer da unidade técnica, ao Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Amazonas para ciência e eventual adoção das providências cabíveis; e 1.7.2. promover o encerramento do feito pelo definitivo apensamento do presente processo ao TC Processo 012.496/2016-2 , nos termos dos arts. 36 e 37 da Resolução TCU no 259, de 2014.